Tribunal: STF
Processo: RHC 203636
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Juvenil dos Santos, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 649.091/SC (documentos eletrônicos 26 e 27).
    O recorrente alega, em síntese, que
    “[...] foi condenado à pena privativa de 2 anos de detenção em regime inicial aberto, substituída por duas medidas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do CTB.
    Interposto recurso de apelação buscando a absolvição por insuficiência de provas, o apelo não foi provido (e-STJ, fls. 69-78).
    A defesa opôs embargos de declaração, pleiteando a aplicação do acordo de não persecução penal e a substituição da pena privativa de liberdade por multa e por uma restritiva de direito, na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal, mas os aclaratórios não foram conhecidos.
    As teses defensivas foram renovadas em habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, onde pretendeu-se a anulação do processo em voga para que fosse possível a propositura do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público.
    Defendeu-se, nesse sentido, a aplicação retroativa do artigo 28-A do Código Processo Penal, dispositivo introduzido pela Lei 13.964/2019, destacando o caráter material da referida norma.
    Ainda, atacou-se a ausência de fundamentação idônea pelo magistrado sentenciante para substituir a pena privativa por duas reprimendas restritivas de direitos.
    O Min. Relator do STJ, em decisão monocrática, não conheceu do mandamus.
    Interposto agravo regimental naquela corte, o recurso teve o provimento negado.
    Sobre esta decisão, porque flagrantemente ilegal, se insurge a defesa por meio do presente recurso.
    [...]
    Em que pese a entrada em vigor somente em 2019 da Lei nº 13.964, que dispôs, entre outros temas, sobre o acordo de não persecução penal no Código de Processo Penal, o referido instituto, relacionado à justiça penal negociada, já havia sido regulamentado pela Resolução nº 181 (modificada pela Resolução nº 183) do Conselho Nacional do Ministério Público.
    É cediço o entendimento de que as resoluções expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) possuem natureza jurídica de atos normativos primários, equiparados, portanto, às leis ordinárias ou infraconstitucionais.
    Assim, não obstante o advento da Lei nº 13.964/19, já havia disposições regulamentares acerca do acordo de não persecução penal, com caráter de ato normativo primário, que deveria ser aplicado, portanto, a todos aqueles que delas se beneficiassem.
    Portanto, ainda que a denúncia tenha sido recebida anteriormente à vigência da Lei nº 13.964/19, a obrigação de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público já existia.
    Com o advento da referida Lei, cujas disposições têm caráter de norma material e processual penal, estas devem ser aplicadas retroativamente em favor do réu, independentemente de qualquer marco, ESPECIALMENTE PORQUE NÃO HÁ NENHUM MARCO OU NORMA TRANSITÓRIA ESTABELECIDA LEGALMENTE” (págs. 3-4 do documento eletrônico 33).
    Ao final, pede:
    “a) Conhecido o Recurso Ordinário interposto e após o decurso de prazo para contrarrazões, seja remetido ao E. Supremo Tribunal Federal para regular julgamento;
    b) Concedida a liminar, consoante fundamentação acima;
    c) Dado provimento ao recurso, para que seja concedida a ordem em definitivo, reformando o acórdão do e. STJ e concedendo a oportunidade de o recorrente ser beneficiado pelo oferecimento de acordo de não persecução penal, ou, subsidiariamente, substituindo a constrição corporal por uma pena restritiva de direito e multa; e
    d) Observadas as prerrogativas de intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal de todos os atos processuais, inclusive quando da inclusão em pauta para a sessão de julgamento, ensejando a sustentação oral e a contagem em dobro dos prazos, na forma do inciso I do art. 44 da LC n° 80/94” (págs. 10-11 do documento eletrônico 33).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191.464-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Conforme atual jurisprudência uníssona desta Corte Superior, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia.
    2. Se, ao decidir pela substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, o magistrado destacou que essa operação atingiria a melhor finalidade punitiva e educativa da pena, está justificado o implemento, inexistindo ilegalidade.
    3. Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 26).
    Conforme se verifica, a Quinta Turma do STJ decidiu em consonância com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte quanto à matéria em análise.
    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator